Tribunal: TJES
Processo: 5007038-24.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007038-24.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: SERGIO DO ROSARIO PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007038-24.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO
: SERGIO DO ROSARIO PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS ACESSÓRIAS DE SEGURO, AVALIAÇÃO DE BENS E REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA DO REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega o Autor que assinou um contrato de financiamento com alienação fiduciária em 13/07/2021 para a compra de um veículo FIAT STRADA 2014/2014, no valor total de R$ 39.922,31, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.181,57. No entanto, o contrato incluiu cobranças abusivas e indevidas, como seguro (R$ 1.907,97), registro do contrato (R$ 364,59), tarifa de cadastro (R$ 777,00) e tarifa de avaliação de bens (R$ 586,00), totalizando R$ 3.635,56. Alega que as taxas são ilegais e sem relação direta com o serviço financeiro, foram financiadas com juros e correção monetária, aumentando o prejuízo ao consumidor. O requerente alega violação do direito à informação, já que não foi esclarecido sobre a natureza dessas cobranças, especialmente a "tarifa de cadastro".”. Requer, assim, a restituição dos valores que entende ter sido pagos indevidamente e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição,forma simples, do montante pago a
título de seguro
e t
arifa de avaliação de bens
e de
registro de contrato
, totalizando o valor de R$ 2.858,56 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a regularidade das cobranças dos encargos de seguro e avaliação de bens e de registro de contrato pelo banco recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nas razões recursais, o recorrente defende, em suma, a regularidade da cobrança das tarifas contratuais cobradas à
título seguro
,
avaliação de bens
e
registro de contrato
. Compulsando os autos, com relação a cobrança do
registro de contrato
, não há que se falar em abusividade na sua exigência. Efetivamente, a anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Destaca-se ainda que a tese prosperou no seio do Colendo STJ, sob o tema repetitivo nº 958, que preleciona a
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.”
. No caso em concreto, o recorrente comprovou ter promovido junto ao Detran à anotação da alienação fiduciária, conforme prova pelo documento de ID. 14788784, no que afasta qualquer dúvida quanto à regularidade da cobrança em comento. Logo, neste tópico em específico, o recurso comporta provimento para afastar a condenação na restituição do registro de contrato.

5. Com relação às demais tarifas, mantém-se incólume a r. sentença.
Quanto ao seguro prestamista
, embora, de fato, não haja evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro como condicionante para o financiamento. Não há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no Enunciado Repetitivo nº 972, in verbis: (
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
). Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva tais cobranças, restituindo-se à parte postulante a quantia despendida a este título. Quanto a
tarifa de avaliação de bens
, por fim, em se tratando de financiamento de veículo usado, como é o caso dos autos, havendo previsão expressa no ajuste, é válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem, somente quando houver a respectiva contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, sendo sempre possível o controle da abusividade excessiva no caso concreto.
In casu
, no entanto, verifica-se que o recorrente não se sucumbiu do ônus de apresentar o respectivo termo que comprova a avaliação do objeto, inobservando o art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual reputa-se abusiva a cobrança do serviço, sem prova de sua contraprestação.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para tão somente afastar da condenação o ressarcimento do valor pago à título de registro de contrato. Mantida a sentença nos demais capítulos decisórios.

7. Sem custas e sem honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)